Tribunal: TJDFT
Processo: 0753242-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753242-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EVERALDO RODRIGUES DE AMORIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, diante do indeferimento do pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (ID 79024202 – págs. 168/172), o sentenciado, ora Agravante, na petição de ID 79024202 – págs. 178/179, interpôs recurso de agravo de execução, requerendo, contudo, prazo para apresentar as razões do recurso. Encaminhados os autos ao Ministério Público, este órgão apresentou as contrarrazões (ID 186/191). Em ato seguinte, determinou-se ao sentenciado que apresentasse as razões do recurso, prazo que transcorreu in albis (movs. 213 e 225 dos autos principais), havendo, em seguida, a distribuição do presente agravo de execução nesta instância recursal (mov. 221). Em razão do transcurso do prazo para a parte sentenciada apresentar as razões recursais no agravo em execução penal, no processo SEEU, o douto Juízo Executório determinou a renovação da intimação para que a Defesa Técnica se manifestasse nos autos, sob pena de nomeação da Defensoria Pública. Sobreveio, então, a manifestação do sentenciado na mov. 244 dos autos do SEEU, juntada no ID 79546509 destes autos, na qual informa a desídia quanto ao agravo, ante a perda do objeto, mas requer a reconsideração dos pedidos relativos à interposição do recurso de agravo de execução penal e à consequente concessão da prisão domiciliar ao apenado, ora Agravante. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que, a despeito da concessão de prazo para apresentar as razões do recurso de agravo, a parte sentenciada quedou-se inerte e, agora, com a petição juntada nos autos do SEEU (mov. 244), indica eventual perda de objeto do recurso de agravo de execução, pleiteando, no mesmo requerimento, a reconsideração do pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do apenado. Não obstante o pleito, observa-se que a parte Agravante apenas menciona a perda do objeto do presente recurso, sem, contudo, requerer sua desistência. Desse modo, considerando que ainda não houve apreciação pelo Juízo Executório do pedido de reconsideração apresentado pelo sentenciado nos autos do SEEU, determino a intimação da parte Agravante, por meio dos procuradores constituídos (Dra. Tamita Rodrigues Tavares – OAB/MG 186.070 e Dr. Thiago Pedro Caixeta Gomes – OAB/DF 57.920 – mov. 176.1 dos autos de origem), para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse de agir no presente recurso, sob pena de julgá-lo prejudicado em razão da alegada perda de objeto. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora